Tribunal: STF
Processo: HC 65735
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
- O BANCO DO BRASIL S.A. E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NÃO SE
ENQUADRANDO, PORTANTO, EM NENHUMA DAS ENTIDADES A QUE ALUDE - PARA
ESTABELECER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - O ARTIGO 125, IV,
DA CONSTITUIÇÃO.
- INEXISTÊNCIA DE INOBSERVANCIA DO METODO TRIFASICO DA FIXAÇÃO DA
PENA, QUE, ALÉM DE TER SIDO ESTABELECIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR
DA LEI 7209/84, FICOU NA PENA BASE COM A EXASPERAÇÃO DO MINIMO LEGAL
JUSTIFICADA POR SIMPLES CIRCUNSTANCIA JUDICIAL.
- HABEAS CORPUS NÃO E MEIO IDONEO PARA DISPOR-SE SOBRE REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA, PELA NECESSIDADE DA VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES
SUBJETIVAS DO CONDENADO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.